Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-08.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE INGRESSOS DE SHOW POR INTERMÉDIO DE SÍTIO ELETRÔNICO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DENOMINADA “TAXA DE CONVENIÊNCIA”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a ressarcir à requerente a quantia de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), corrigida monetariamente a contar da data do desembolso (28/11/2019), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
2. A parte ré alega a ausência de adequada valoração dos fatos. Aduz que a sentença também não apreciou os argumentos da defesa quanto à liberdade de administração e livre iniciativa, nos termos dos artigos 1o, inciso IV e 170 e seguintes da Constituição Federal. Explana o parcial acolhimento, com efeitos infringentes, de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão REsp 1737428/RS (2017/0163474-2), utilizado como paradigma na sentença. Expõe que observou o seu dever de informação ao consumidor. Aponta, ainda, a indicação, em seu sítio eletrônico, da localização das bilheterias oficiais de todos os shows, havendo clara informação de que esses seriam os pontos de vendas de ingresso sem a taxa. Requer a improcedência da demanda.
3. Em contrarrazões, a parte autora insurge-se contra a concessão da gratuidade de justiça à recorrente. Requer a manutenção da sentença.
4. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 20505103 - Pág. 6). As alegações expostas em contrarrazões, pela parte autora, não se mostram suficientes para refutar os comprovantes de renda juntados pela recorrente, os quais se deduzem condizentes com o período da pandemia do COVID19.
5. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional na sentença impugnada. Segundo a jurisprudência do STJ, o magistrado não se encontra obrigado a responder todos os argumentos invocados pelas partes. Nesse sentido: STJ - AREsp 1086926, publicado em 02/10/2020. Verifica-se a análise de todos os pontos necessários à solução da lide na hipótese em tela.
6. Aplicam-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor.
7. As provas dos autos comprovam que a parte autora adquiriu, por intermédio do sítio eletrônico da ré, 2 (dois) ingressos PISTA/INTEIRA para o show da banda “MAROON 5”, ocorrido em 03/03/2020, em Brasília, pagando o valor de R$360,00, cada (ID 20504150 - Pág. 2).
8. Restou incontroversa a cobrança de taxa de conveniência na referida compra, no valor de R$72,00, por ingresso, a qual não consta na divulgação dos preços apresentada aos autos pelo próprio réu (ID 20505070 - Pág. 2).
9. Segundo o entendimento exarado pelo STJ no Voto vencedor no julgamento dos Embargos de Declaração do REsp 1737428/RS, não se vislumbra abusividade, em tese, na cobrança do serviço em contexto, sem prejuízo, é claro, do controle da abusividade em cada caso concreto. O referido Voto vencedor também apresentou o entendimento de que liberdade jurídica de conquista da clientela pelos concorrentes deve somar-se a liberdade dos consumidores de usufruírem de alternativas.
10. Com efeito, a “taxa de conveniência” não é considerada abusiva em um ambiente de concorrência, sendo evidente, concomitantemente, o dever de transparência e clareza do fornecedor acerca da comissão de corretagem (art. 39 do CDC), circunstâncias verificadas na hipótese em tela (ID 20505062 - Pág. 8 e ID 20505062 - Pág. 13).
11. Destarte, merece reforma a sentença vergastada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
12. Recurso conhecido e provido.
13. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.